Tribunal: TJES
Processo: 0001405-69.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001405-69.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON SOEIRO SENRA e outros (2)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, rejeitou embargos anteriores, mantendo decisão que julgara improcedentes os embargos à execução fundados na cédula de crédito rural nº 49628-0. Os embargantes alegam omissão quanto à tese de inexigibilidade do título, supostamente vencido após o ajuizamento da execução, e erro material quanto à data de vencimento indicada. Sustentam que, tendo havido renegociação com prorrogação do vencimento para 01/08/2019, a execução, ajuizada em 05/09/2018, seria nula. Requerem o provimento do recurso para correção dos vícios e extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de inexigibilidade do título executivo; (ii) apurar se houve erro material na indicação da data de vencimento da dívida; (iii) determinar se os embargos constituem tentativa de rediscussão da matéria já decidida, com intuito protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de inexigibilidade do título, ao concluir que a renegociação operada mediante termo aditivo datado de 22/12/2016 não importou novação, tendo apenas prorrogado o vencimento da última parcela para 01/08/2018, anterior ao ajuizamento da execução em 05/09/2018, inexistindo, portanto, omissão.

4. Não se verifica erro material no julgado, que considerou a cláusula expressa do termo aditivo como prevalente sobre o “quadro resumo” que erroneamente indicava vencimento em 01/08/2019. O erro material alegado foi devidamente identificado e valorado pelo colegiado, não havendo qualquer equívoco a ser corrigido.

5. Os documentos juntados apenas nos embargos de declaração não infirmam a conclusão de que o título estava vencido à época do ajuizamento da execução, reforçando a inexistência de vício no julgado.

6. Os embargos de declaração apenas reiteram argumentos já apreciados, sem apresentar vício concreto a ser sanado, configurando tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado pela jurisprudência consolidada.

7. Constatado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, é cabível a imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, medida necessária para coibir o uso abusivo do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Teses de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a tese de inexigibilidade do título executivo.

2. O erro material não se configura quando o conteúdo contratual é interpretado à luz da cláusula expressa, prevalecendo sobre divergência formal do quadro resumo.

3. A reiteração de argumentos já enfrentados configura uso indevido dos embargos de declaração e autoriza a imposição de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CPC/2015, arts. 786 e 803, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração reiterados opostos por
ANDERSON SOEIRO SENRA e OUTROS
contra acórdão prolatado pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, acompanhando voto desta relatoria, rejeitou os primeiros embargos opostos, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. RENEGOCIAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO SEM NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA OPORTUNA DOS TERMOS DA RENEGOCIAÇÃO. DOCUMENTOS APRESENTADOS APENAS EM SEDE DE EMBARGOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que rejeitou os embargos à execução referentes à cédula de crédito rural nº 49628-0. Os embargantes alegam contradição e omissão no acórdão por não reconhecer a alegada novação e substituição do título exequendo em razão de renegociação da dívida, bem como pela ausência de análise da suposta inexigibilidade do título. Foi apresentada documentação adicional apenas em sede de embargos de declaração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de contradição ou omissão ao não reconhecer a alegação de novação e substituição do título exequendo em decorrência da renegociação; (ii) determinar se os documentos apresentados apenas nos embargos de declaração são aptos a modificar o entendimento do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não apresenta contradição, uma vez que foi claro ao afirmar que a renegociação do título executivo não implicou novação ou substituição, mas apenas a prorrogação do vencimento da última parcela, que já se encontrava vencida quando da propositura da execução. 4. Não há omissão, pois o julgado analisou expressamente as alegações de inexigibilidade do título exequendo, nos limites cognitivos apresentados. 5. Os documentos apresentados em sede de embargos de declaração somente corroboram que não houve novação, mas apenas prorrogação da data do vencimento, que já havia expirado antes do ajuizamento da execução. 6. As alegações dos embargantes denotam mera inconformidade com a decisão, sendo incabível o reexame da matéria por meio de embargos de declaração. 7. Para fins de prequestionamento, não é necessária a citação expressa dos dispositivos legais mencionados pelas partes, desde que a matéria tenha sido suficientemente debatida no julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: Embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a citação expressa de dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido enfrentada na decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Os embargantes aduzem, em suma, que: 1) o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumento já exposto nos embargos anteriores acerca da inexigibilidade do título executivo, diante da data de vencimento posterior ao ajuizamento da execução; 2) o julgado embargado contém erro material ao afirmar que o vencimento da cédula de crédito bancário de n.º 49628-0 já havia expirado quando da propositura da execução, sendo que, conforme documentação acostada, o vencimento foi postergado para 01/08/2019, ao passo que a execução foi ajuizada em 05/09/2018; (iii) diante da inexigibilidade do título, o acórdão violou os arts. 786 e 803, I, do CPC, sendo nula a execução. Com base nessas alegações, pleiteiam seja o recurso provido para que seja sanada a omissão e o erro material indicados, com a consequente extinção da execução por falta de título exigível.

No julgamento dos embargos anteriores, ficou assentado que:

(...) este eg. Colegiado definiu pelo desprovimento do recurso de apelação dos ora embargantes, mantendo irretocável a sentença que rejeitou os embargos à execução por eles opostos, por constatar que, embora no bojo do agravo de instrumento nº 0007998-51.2018.8.08.0014, tenha sido suspensa a exigibilidade da dívida exequenda, oriunda de cédula de crédito rural, diante da possibilidade de renegociação prevista na Resolução do CMN nº 4660/2018, a referida suspensão já havia se exaurido e os devedores não comprovaram a alegada existência de débitos não vencidos.

Observa-se que a inicial da execução, ajuizada em 05/09/2018, foi instruída com a cédula de crédito rural nº 49628-0, firmada em 02/08/2012, em relação à qual os executados estavam inadimplentes desde a quarta e última parcela.

Em embargos à execução, os ora embargantes afirmaram que a cédula de crédito bancário nº 49628-0 foi renegociada, ocasião em que e estabeleceu nova data de vencimento da dívida, em 01/08/2019, posterior à propositura da execução, defendendo a inexigibilidade do título exequendo.

Os embargantes também registraram que foi proposta ação objetivando a revisão judicial do contrato (nº 0003401-39.2018.8.08.0014), e que, apesar de indeferida a tutela de urgência, em sede de agravo de instrumento (nº 0007998-51.2018.8.08.0014), fora suspensa a sua exigibilidade do débito justamente para renegociação da dívida rural.

À inicial dos embargos, foi juntada a primeira página do termo aditivo de retificação à cédula de crédito bancário nº 49628-0, que estabeleceu o vencimento da última parcela em 01/08/2018 (indicação de 2019 no quadro resumo) - fl. 42.

Não constou dos autos digitalizados a íntegra do referido termo, que foi juntada aos embargos de declaração ora examinados, esclarecendo que sua subscrição se deu em 22/12/2016, quando também ficou expressamente estabelecido que o aditivo não implicaria alteração das demais cláusulas e condições da cédula aditada, mantidas tal como nela se contêm.

Veja-se que, quando ajuizada a execução, já havia expirado o prazo de vencimento do termo aditivo, sendo que o credor apontou erro material no quadro resumo, já que foi estabelecida cláusula clara quanto à prorrogação da parcela em aberto (com vencimento em 01/08/2017) para 01/08/2018.

Apesar de suspensa a exigibilidade da dívida em sede do agravo nº 0007998-51.2018.8.08.0014, diante da possibilidade de renegociação da dívida, fato é que houve a renegociação, com o prolongamento do prazo de vencimento da última parcela, mantendo os demais termos da cédula de crédito rural, sem qualquer novação, o que justificou a rejeição dos embargos à execução e também do recurso de apelação.

O voto condutor do julgado ora embargado, de relatoria do eminente JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, não tinha ciência dos exatos termos da renegociação justamente porque eles não foram diligenciados oportunamente pelos embargantes nos autos, sendo que a documentação juntada nos embargos de declaração somente corrobora o acerto das conclusões ali adotadas, que, de forma clara, expressa e coerente, rechaçaram a alegação de inexigibilidade do título, que não foi substituído, mas apenas teve seu prazo de vencimento prorrogado, e já vencido quando do ajuizamento da demanda.

Anota-se que os embargos de declaração não se prestam a reexaminar matérias já decididas, e, ademais, para fins de prequestionamento, não é necessária a citação expressa dos dispositivos legais ditos violados.

Posto isso, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

Como já decidido, a prorrogação contratual expressamente mencionada no termo aditivo fixava o vencimento final em 01/08/2018, e o suposto erro no “quadro resumo” foi devidamente identificado e valorado no julgado, não havendo erro material.

A tese de inexigibilidade do título, por sua vez, foi enfrentada expressamente no acórdão embargado, que afastou a ocorrência de novação e concluiu pela validade do ajuizamento da execução com base em título vencido e não pago.

Verifica-se, portanto, que os presentes embargos reproduzem argumentos já analisados, sem apresentar fato novo ou vício real no julgamento anterior. Trata-se, pois, de tentativa de rediscutir matéria já decidida sob o disfarce de embargos de declaração, com manifesto intuito protelatório.

Diante desse contexto, incide o disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC, que autoriza a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da causa, quando os embargos forem manifestamente protelatórios.

No caso, arbitro a multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerado proporcional e suficiente para coibir o uso indevido do recurso.
1

Posto isso, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, aplicando à parte embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

1
Valor histórico da causa (embargos à execução opostos em 21/02/2019): R$ 30.630,55.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.